Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. APLICÁVEIS.

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença por meio da qual foi extinto o processo sem julgamento de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais após a revogação da gratuidade de justiça. Contra a decisão mediante a qual foi revogada a gratuidade de justiça, a parte autora/apelante interpôs agravo de instrumento.

2. Em atenção ao caso, em que a parte recolheu o preparo recursal do apelo e requer novo prazo para recolhimento das custas, constata-se que a extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas a nova propositura da demanda. Logo, cabível o retorno dos autos à origem para regular processamento, em observância aos princípios da razoabilidade, da economia e da celeridade processuais, bem como com o intuito de observar o princípio da cooperação e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. Apelo provido para que seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.